Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS DEMONSTRATOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0763348-96.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a impor ao réu/ Distrito Federal a obrigação de fornecer transporte para o autor para as suas sessões de hemodiálise em hospital público.
2. Para concessão da antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
3. Consta dos autos que a parte autora é portadora de doença renal crônica, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, sem o qual pode vir à óbito.
4. Probabilidade do direito e perigo de danos comprovados no caso concreto.
5. Recurso conhecido e provido.